Tribunal: TJES
Processo: 5000806-08.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-08.2024.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE ROBERTO CABANEZ DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por José Roberto Cabanez da Silva e outros contra acórdão que havia dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de resistência à pretensão autoral, em demanda envolvendo internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a arguição, em contestação, de preliminares de incompetência absoluta e de ausência de interesse processual configura resistência processual suficiente para atrair a aplicação do princípio da causalidade e, consequentemente, a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, admitindo efeitos infringentes quando o saneamento do vício conduz à alteração do resultado.

4)
A suscitação, pelo Estado do Espírito Santo, de preliminares de incompetência absoluta e de falta de interesse processual, ainda que sem oposição ao mérito da internação compulsória, revela resistência à forma como a demanda foi proposta e processada.

5)
A arguição de defesas preliminares tendentes à extinção do feito sem resolução de mérito ou à modificação de sua tramitação caracteriza comportamento processual incompatível com a alegação de ausência de resistência.

6)
A apresentação de contestação com óbices processuais contribui para a complexificação da lide e impede a satisfação célere da pretensão autoral.

7)
A necessidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde, aliada à resistência processual do ente estatal, justifica a aplicação do princípio da causalidade.

8)
O acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao reconhecer inexistência de resistência, configurando contradição a ser sanada.

9)
Mantém-se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, em observância ao caput do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A arguição de preliminares processuais em contestação configura resistência à pretensão deduzida em juízo e afasta o reconhecimento de satisfação espontânea da obrigação.

2. A resistência processual do ente público atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000675-64.2023.8.08.0003, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

Ao que se depreende, o Estado do Espírito Santo, embora tenha afirmado que não se opôs ao mérito da internação compulsória, suscitou questões preliminares de incompetência absoluta e falta de interesse processual em peça de defesa.

Tal postura processual é inconciliável com a tese de ausência de resistência.

Conforme o entendimento firmado por esta Colenda 1ª Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível nº 5000675-64.2023.8.08.0003, a arguição de preliminares e defesas que tendem à extinção do feito sem resolução de mérito ou à modificação de sua tramitação configura, indubitavelmente, resistência à forma como a demanda fora proposta e processada.

A apresentação da contestação em tal sentido revela comportamento processual que contribui para a complexificação da lide e obsta a satisfação célere da pretensão autoral, o que atrai a incidência do princípio da causalidade.

De fato, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde, somada à oposição de óbices processuais pelo ente estatal, justifica a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração do processo.

Portanto, verifica-se que o acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que não houve resistência, quando, na verdade, a atuação judicial do Estado configurou pretensão resistida quanto ao rito e à competência, impedindo o reconhecimento da satisfação espontânea da obrigação.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Considerando a resistência processual manifestada, deve ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo de primeiro grau, em observância ao princípio da causalidade e à regra do caput do art. 85 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou provimento
,
com efeitos infringentes, para, sanando o vício de contradição apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) em face do Acórdão prolatado por esta Egrégia 1ª Câmara Cível, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, reformando a sentença recorrida para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A
ratio decidendi
do julgado embargado pautou-se, essencialmente, na ausência de pretensão resistida quanto ao mérito da demanda, que envolvia a internação compulsória da senhora Deliane Ponciano da Silva.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição e omissão ao concluir pela ausência de resistência estatal. Argumenta que a apresentação de defesas preliminares na contestação do Estado — especificamente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a suposta falta de interesse processual — configuraria evidente oposição processual, o que atrairia o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o ente estatal, em suas contrarrazões, defende a manutenção do
decisum
, destacando que consignou expressamente em sua peça de defesa que não se opunha ao mérito do pleito autoral, conferindo ao recurso da DPES nítido caráter infringente.

Analisando detidamente a questão, concluo que não assiste razão à embargante. O acórdão fustigado foi expresso, claro e logicamente concatenado em suas razões de decidir. O Colegiado adotou, de forma fundamentada, a tese jurídica de que a formulação de defesas estritamente processuais — mormente quando o ente público textualmente assevera que não se opõe ao mérito da pretensão de internação — não caracteriza a resistência material capaz de justificar a incidência do princípio da causalidade para a fixação de honorários.

Cumpre ressaltar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é exclusivamente a interna, ou seja, aquela existente entre as premissas do próprio julgado e a sua conclusão. Não se admite, para tal fim, a divergência interpretativa entre a decisão e a tese defendida pela embargante ou mesmo em relação à jurisprudência de outros órgãos.

O que a embargante pretende, em rigor, é a modificação do julgado por não concordar com a interpretação jurídica conferida por esta Câmara ao conceito de "pretensão resistida". Trata-se de inconformismo com o mérito da decisão e de alegação de erro de julgamento, cuja rediscussão é absolutamente incabível na via estreita e de fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Conforme a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem via idônea para a reabertura do debate sobre a matéria de fundo, ainda que opostos com o escopo de prequestionamento, quando o órgão julgador já tenha adotado fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

Inexistindo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há vício a ser sanado, devendo a decisão colegiada ser mantida em seus estritos termos legais.

Ante o exposto, renovando as vênias ao ilustre Relator e compreendendo a relevância da atuação da Defensoria Pública,
divirjo da relatoria para conhecer dos embargos de declaração, por serem tempestivos, e negar-lhes provimento, rechaçando a pretensão puramente modificativa e mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.